Tribunal: TJMMG
Processo: 2000285-66.2022.9.13.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Processo eproc n. 2000285-66.2022.9.13.0001 Relator para o acórdão: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/08/2023 Publicação: 22/08/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ADMISSIBILIDADE – PRELIMINAR DE OFÍCIO – HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA A MESMA DECISÃO QUESTIONADA NO PRESENTE RECURSO NÃO FOI CONHECIDO EM RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES – RECURSO CONHECIDO – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO POR CRIME DOLOSO – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 2º DO DECRETO N. 11.302/2022 – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Incabível é a concessão de indulto aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública condenados por crimes dolosos, em observância ao art. 2º do Decreto n. 11.302/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Eduardo Vieira Marcos e agravado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em passar pela prejudicial de mérito. No mérito, por maioria, acordam em negar provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. Tornou-se relator para o acórdão, o desembargador Fernando Armando majoritáriaRibeiro. RELATÓRIO Cuida-se de agravo em execução interposto por Eduardo Vieira Marcos, nos termos do art. 197 da Lei n. 7.210/84, contra decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que indeferiu a concessão de indulto natalino, sob o fundamento de inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 (Evento 10 – Seq 90.1 SEEU – Autos originários). O agravante foi condenado a pena de (01) ano de detenção, em regime aberto, como incurso nas sanções do artigo 163 do Código Penal Militar, sem direito à suspensão condicional da pena (Evento 113 dos autos n. 2000307-89.2020.9. 13.0003). A r. decisão impugnada registra que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O referido instituto deve levar em consideração a duração da pena aplicada, além de alguns requisitos objetivos e subjetivos e o que se observa da exegese do art. 5º do Decreto Federal n. 11.302/2022 é que o dispositivo se distancia em muito da figura do indulto, notadamente porque não há a exigência de nenhum desses requisitos, subvertendo a lógica do indulto e ferindo importantes questões de política criminal. Essa é a maneira como a doutrina de direito penal conceitua tal instituto, conforme se verifica pela seguinte passagem de Cezar Roberto Bitencout: “O indulto coletivo, ou indulto propriamente dito, destina-se a um grupo indeterminado de condenados e é delimitado pela natureza do crime e quantidade da pena aplicada, além de outros requisitos que o diploma legal pode estabelecer. Alguns doutrinadores chamam de indulto parcial a comutação de pena, que não extingue a punibilidade, diminuindo tão somente a quantidade de pena a cumprir.” Impugnando a r. decisão, o agravante alega que já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena que lhe foi imposta e que tem direito ao indulto, com base no art. 5º Decreto n. 11.302/2022. Com tais argumentos, pretende o agravante que seja conhecido o presente agravo em execução e a ele dado provimento, para que seja reconhecido seu direito ao indulto natalino. Intimado, o Ministério Público ofertou as suas contrarrazões (Evento 10 – fl. 142 – Autos originários), manifestando-se pela não concessão do indulto. Remetidos os autos para este Tribunal, a senhora procuradora de justiça ofertou seu parecer opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente agravo em execução, a fim de que seja mantida a decisão que indeferiu o indulto natalino ao agravante (Evento 11). É o breve relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR PARA O ACÓRDÃO Peço vênia para divergir do posicionamento adotado pelo ilustre desembargador relator, por entender que o presente recurso não está prejudicado, uma vez que a ação de Habeas Corpus n. 2000064-52.2023.9.13.0000 não foi conhecida, por decisão desta c. Câmara, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade das decisões. O acórdão do habeas corpus em questão restou assim ementado: HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO – RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO JÁ INTERPOSTO – PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE – HABEAS CORPUS DO QUAL NÃO SE CONHECE. - Não se conhece do habeas corpus que tem como objeto a mesma decisão já questionada em recurso de agravo em execução, em respeito ao princípio da unirrecorribilidadedas decisões. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, relator para o acórdão) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 V.V. - HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO AO MILITAR CONDENADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 5° DO DECRETO N. 11.302/2022 – ORDEM CONCEDIDA. - A previsão do art. 2° do Decreto não é especial em relação à previsão do art. 5°. O Decreto concede indulto para várias situações distintas. - Para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5° não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2°. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, relator, vencido) Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, passo à análise do recurso. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravante foi condenado pelo crime de recusa de obediência, previsto no art. 163 do Código Penal Militar, o que, por si só, impede a concessão do indulto natalino, por se tratar de delito cometido, necessariamente, de forma dolosa. Ora, o art. 2º do Decreto n. 11.302/2022 autoriza a concessão da aludida benesse aos agentes públicos que integram o Sistema Único de Segurança Pública nas hipóteses em que, no exercício da função ou em decorrência dela, tenham sido condenados por delitos culposos ou com excesso culposo, o que não se verifica no caso. Não se pode olvidar que o indulto deve ser interpretado de forma restritiva, porquanto se refere a uma situação excepcional. Além disso, deve-se respeitar a discricionariedade do chefe do Poder Executivo, que possui competência para estabelecer as condições para a concessão do referido benefício. Assim, por ter o apenado sido condenado por crime doloso, inviável é a concessão do indulto pretendido. Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, julgo que a decisão recorrida não merece qualquer reforma. Diante do exposto, nego provimento ao recurso da defesa, mantendo, na íntegra, a r. decisão combatida. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR VENCIDO Srs. desembargadores. Inicialmente, considerei que o presente recurso foi interposto antes da ação de Habeas Corpus n. 2000064-52.2023.9.13.0000/JME, que tratou exatamente da mesma situação fática e jurídica. E, como tal ação foi julgada anteriormente, por decisão que transitou em julgado, manifestei-me pelo prejuízo do presente recurso. Alertado pelo eminente desembargador Fernando Armando quanto à extinção do habeas corpus sem julgamento de mérito, solicitei vista do presente processo para melhor apreciá-lo. Após detida reanálise dos autos e o voto proferido pelo eminente desembargador Fernando Armando, reconsidero meu posicionamento inicial, para admitir o presente recurso. Passo à análise do mérito. Srs. desembargadores. Entendo que o artigo 5º do Decreto n. 11.302/2022 é aplicável à espécie, pois dispõe que "Será concedido indulto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos." Mencionando apenas "pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos", o Decreto não distingue os condenados que podem ser beneficiados com o indulto. Se o agravante é uma pessoa condenada por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não é superior a cinco anos, não pode ser excluído da previsão somente porque existe uma outra previsão que se aplica especialmente aos agentes de segurança pública. Note-se que o art. 5° do aludido decreto não concede indulto "às demais pessoas" que não foram mencionadas nos artigos anteriores, mas simplesmente às pessoas condenadas. Se há inconstitucionalidade no decreto presidencial, no contexto da interpretação acolhida em primeiro grau de jurisdição, esta deve ser reconhecida em seu art. 2°, que permite a interpretação de que os agentes de segurança pública são tratados com maior gravidade para a concessão do indulto do que as demais pessoas. No caso que ora nos ocupa a atenção, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, cuja pena máxima cominada é de 02 (dois) anos de detenção. Desta forma, pode-se concluir que o agravante atende ao requisito estabelecido no art. 5º do referido Decreto, para a concessão do indulto. O Decreto estabelece, no art. 7º, inciso VII, restrição à concessão do indulto aos condenados por crimes militares apenas nas hipóteses previstas em seus incisos I a V. Nestes termos, transcrevo o dispositivo: Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990; II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher; III - previstos na: a) Lei n. 9.455, de 7 de abril de 1997; b) Lei n. 9.613, de 3 de março de 1998; c) Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006; d) Lei n. 12.850, de 2 de agosto de 2013; e e) Lei n. 13.260, de 16 de março de 2016; IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei n. 2.848, de 1940 - Código Penal; [...] VII - previstos no Decreto-Lei n. 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; (grifei) Portanto, o agravante não se enquadra nas hipóteses de restrição do inciso VII do art. 7º do Decreto n. 11.302/2022. Cabe observar, ainda, que, para a hipótese de concessão do indulto prevista no art. 5º, não se aplicam os requisitos estabelecidos nos incisos do art. 2º. O referido dispositivo legal estabelece requisitos somente para os casos previstos no art. 2°, e não para todos os casos de concessão de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 indulto. O Decreto concede indulto para várias situações distintas e o requisito estabelecido para uma situação não se aplica a outra. Por fim, cabe registrar que a questão já foi levada ao Pleno deste e. Tribunal e, ainda, que, por maioria, firmou-se o entendimento ora sustentado. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão impugnada e conceder o indulto natalino ao agravante. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Fernando Armando Ribeiro, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de agosto de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator para o acórdão